Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública.

2. A aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 810 somente será possível no caso concreto se a decisão que a fixou foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme as disposições contidas no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o do Código de Processo Civil.

3. Se o título judicial exequendo tiver transitado em julgado em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública, deve haver a sua substituição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

4. Agravo de instrumento provido.